Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Nos contrato de compra e venda de veículo automotor, o adquirente é, em regra, responsável pelo pagamento de todas as dívidas (multas, IPVA etc.) pendentes sobre o veículo desde a data da tradição. A contrario sensu, os débitos decorrentes de infrações de trânsito anteriores à transferência são imputadas ao antigo proprietário.
2. Não caracterizado o ato ilícito, afasta-se a incidência de eventual dano moral.
3. Recurso de apelação que se nega provimento.